Tribunal: TJDFT
Processo: 0730123-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra sentença a qual acolheu embargos em ação monitória e julgou improcedente o pedido de cobrança de R$39.328,13, referente à recuperação de consumo após suposta identificação de irregularidade na unidade consumidora.
2. A concessionária lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em 30/08/2022, assinado pela inquilina do imóvel, e encaminhou notificação ao titular da unidade consumidora somente em 19/10/2022, aproximadamente 50 dias após a lavratura do documento.
3. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Preliminar. Análise da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelo apelado em contrarrazões, sob alegação de ausência de impugnação específica ao fundamento central da sentença.
5. Mérito. A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de irregularidade no medidor, especialmente quanto ao cumprimento do prazo previsto no art. 591, §3o, da Resolução 1000/2021 da ANEEL; e (ii) a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar rejeitada. Embora o apelante não tenha abordado especificamente todos os fundamentos da sentença, suas razões recursais apresentam fundamentação minimamente suficiente para compreensão da insurgência, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa, em consonância com o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.
7. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar rigorosamente as normas regulamentares, notadamente a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, sob pena de nulidade da cobrança por recuperação de consumo. 7.1. O art. 591, §3o, da Resolução 1000/2021 da ANEEL estabelece expressamente a obrigatoriedade de envio ao consumidor, em até 15 dias da emissão, da cópia do TOI e demais informações quando não for o consumidor titular a acompanhar a inspeção, garantindo assim o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo. 7.2. Comprovado nos autos o descumprimento do prazo regulamentar, considerando a notificação ao titular da unidade consumidora somente 50 dias após a lavratura do TOI, quando o procedimento administrativo já se encontrava em fase avançada, com ensaios e análises de consumo irregular já realizados.
8. A inobservância do prazo regulamentar pela concessionária configura violação ao contraditório e à ampla defesa, cerceando o direito do consumidor de requerer a perícia técnica do medidor dentro do prazo previsto na norma, prejudicando significativamente sua defesa administrativa.
9. A presença de inquilina durante a inspeção e o eventual recebimento de correspondências por terceiros no endereço cadastrado não suprem a exigência normativa de notificação tempestiva ao titular da unidade consumidora, responsável pelos débitos perante a concessionária.
10. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “(...) 2. A despeito de que a concessionária de serviço público possa instaurar processo administrativo para medição dos quantitativos de energia elétrica utilizados em cada unidade consumidora, é certo que devem ser observados os requisitos contidos na legislação de regência (art. 129, da Resolução no 414/2010, ANEEL). 3. Assim, a apuração de eventual irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser objeto de análise por meio de processo administrativo com a participação do consumidor, o qual poderá solicitar perícia técnica ou a implementação de medição fiscalizadora, ou que seja realizada nova avaliação no medidor. 4. Estando ausente qualquer comunicação prévia ao consumidor que possibilite a requisição de perícia ou participação na avaliação técnica do medidor, com o simples comunicado de dever de pagamento das diferenças apuradas, a anulação da fatura é medida que se impõe. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (07170392820228070001, Relator: Ana Maria Ferreira da silva, 3a Turma Cível, DJE de 24/11/2023).
11. O percentual de 10% fixado na sentença corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, §2o, do CPC, considerando a complexidade da matéria, o zelo profissional e a eficiência da defesa técnica apresentada pelo patrono do apelado. 11.1. A natureza da causa, envolvendo legislação específica do setor elétrico e análise de procedimento administrativo de recuperação de consumo, demandou estudo técnico e argumentação jurídica adequada, justificando a manutenção dos honorários no patamar fixado, em observância aos critérios do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento: "1. O envio da cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) ao consumidor titular no prazo de 15 dias previsto no art. 591, §3o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021 constitui requisito indispensável para a validade do procedimento administrativo e da cobrança de recuperação de consumo. 2. Em causas de valor elevado, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante percentual sobre o valor da causa, conforme previsão do art. 85, §2o, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa do §8o."
___________
Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 591, §3o; CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 11, 487, I, 1.010, II e III; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo no 1076; TJDFT, Acórdão 1835713, 07083466720238070018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, 07006936220238070002, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, PJe: 16/10/2024; TJDFT, 0701187-03.2023.8.07.0009, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 07/11/2024.